Tribunal: TJDFT
Processo: 0724865-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PERSONALIDADE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE NA FOLHA PENAL. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR MAIS BENÉFICO AO APENADO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

1. A redução da pena em sede de revisão criminal é admitida, de forma excepcional, desde que haja erro técnico, flagrante injustiça ou notória desproporcionalidade, ou ainda, novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

2. A alteração de entendimento jurisprudencial, após o trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfica ao sentenciado, não autoriza a modificação da pena em sede de revisão criminal.

3. Revisão Criminal improcedente.